Tribunal: TCU
Processo: 031.832/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6082/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que se encontra em avançado estágio de apuração na tomada de contas especial (TC Processo 029.424/2015-1 ), do levantamento das informações e providências adotadas, inclusive da comissão especial para proceder à análise da prestação de contas do termo de compromisso 39/2009, também objeto do inquérito civil público MPF-PR/AM 1.13.002.000079/2013-78 (arquivado em sua origem). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em apensar os presentes autos à tomada de contas especial TC Processo 029.424/2015-1 , com base nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259, de 7/5/2014, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 19), ao representante e ao Ministério do Desenvolvimento Regional/MDR. 1. Processo TC- Processo 031.832/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Federal-Procuradoria da República no Amazonas. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Uarini - AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.